Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), WILMAR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 716.987.951-49 (AGRAVANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), NILZETE ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 745.318.241-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CURATELA PROVISÓRIA – MEDIDA EXTREMA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
300
DO CPC –
QUESTÃO QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da
ausência
de elementos de convicção seguros, que evidenciem a incapacidade civil da interditanda, não há razão legal para deferir a nomeação de curador provisório, devendo-se aguardar o curso da instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002688-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILMAR GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADA:

NILZETE ANTONIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILMAR GOMES DO NASCIMENTO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, que nos autos de Ação de Interdição c/c Curatela Provisória no 1017344-19.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
NILZETE ANTONIA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido da tutela de urgência para o fim de nomeá-lo curador provisório da agravada.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
a ré é incapaz de praticar os atos da vida civil, inclusive já havia sido interditada anteriormente em 1998, com a nomeação para o encargo de curador o Sr. JOVAIR MOREIRA DOS SANTOS, irmão da curatelanda. Ocorre que este veio a falecer em 2019, ficando ela sem qualquer representação, inclusive tendo tido benefício de pensão por morte instituído pela mãe cessado, bem como pendendo de proceder com pedido de pensão por morte instituído pelo curador Jovair
” (sic).

Ressalta que
“a curatelanda
vem sendo negligenciada pelo outro

irmão e sobrinha com quem mora, conforme relatado no estudo

socioeconômico de fls. 40 à 42 do processo anexo, e também pelos autos n.

1026664-64.2020.8.11.0003, extinto sem julgamento de mérito por abandono

da causa, no qual se pedia a curatela da ré”
(sic).

Anota que “
por inexistir familiar complacido em ajudar a curatelanda, o agravante decidiu ajudá-la e assumir o referido encargo, promovendo a presente ação de interdição, bem como buscar junto ao INSS os benefícios previdenciários de direito da curatelanda e indispensáveis à subsistência dela”
(sic).

Defende pelo
“
deferimento da medida,

uma vez que a curatelanda está sem receber nenhuma renda, sendo que tem

direito a duas pensões por morte, uma da genitora que ela já vinha recebendo

e foi indevidamente cessada pelo INSS e a qual pende de processo judicial

para restabelecimento, o que só será possível mediante a intervenção de um curador, e outra do curador anterior, a qual ela também tinha dependência

econômica e a qual foi requerida administrativamente e exigida a

representação pelo INSS”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de nomear o agravante como curador provisório da agravada, podendo praticar os atos necessários aos cuidados da curatelanda ou, ao menos, para representá-la em pedido judicial ou administrativo de concessão de benefício previdenciários.

A pretendida tutela recursal foi
in
deferida
por mim em 27/02/2023, conforme decisão de Id 159229682.

Contraminuta ofertada no Id 166319670, em que rechaça os argumentos expendidos e pede, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (Id
167422169).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 157928684.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade de
WILMAR GOMES DO NASCIMENTO
,
ora agravante, com decisão interlocutória
que indeferiu o pedido da tutela de urgência para o fim de nomeá-lo como curador provisório de
NILZETE ANTONIA DOS SANTOS
, aqui agravada.

Cito excerto da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...) 1. Analisando detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual passo a analisar neste momento.

2. Sobre a possibilidade da concessão de medida de urgência, dispõe os art. 300, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

3. No caso vertente, percebe-se do estudo vagaroso do caderno processual que a parte autora requer a concessão da curatela provisória da requerida em seu favor, porém, se extrai do relatório psicossocial aportado no ID: 106103791, que a interditanda não reside juntamente com o requerente, bem como que não há total concordância dos familiares no que se refere ao pleito inaugural.

4. Assim, não restou comprovado no feito, mormente nessa fase de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor do requerente (art. 300, do CPC), motivo pelo qual, indefiro a antecipação de tutela postulada na exordial”
(sic).

Pois bem. Na forma do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, com a redação que dada pela Lei no 13.146/2015, que
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
, estão sujeitos a curatela "
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
” (sic).

Assim, a medida de
interdição
, ainda que provisória, deve ser decretada apenas em caso da existência de prova cabal e inconteste da incapacidade da pessoa para gerir os atos de sua vida civil, por se tratar de medida extrema e excepcional.

Feitas estas prévias considerações, deve ser registrado que, no caso dos autos, o quadro clínico da agravada não encontra devidamente demonstrado de modo suficiente para autorizar a concessão da
curatela
provisória.

Destaca-se, ainda, como bem ponderado pelo juízo de origem, que consta relatório

psicossocial aportado no Id 106103791 dos autos de origem, donde se extrai que a interditanda não reside

juntamente com o requerente, bem como que
não

há total concordância dos familiares no que se refere ao

pleito inaugural.

Ademais, o artigo 749 do CPC que
“Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os

fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para

praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou”
.

Assim, ausente prova pertinente e segura acerca da incapacidade civil da interditanda, mostrando-se indispensável a ampla dilação probatória, mormente através da entrevista já agendada pelo Juízo do 1o Grau.

Logo, sem a comprovação, não há como se deferir a
curatela
provisória, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

E como bem sinalizado pelo Órgão Ministerial:
“

“(...) Em que pese as alegações levantadas pelo agravante, nota-se que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais previstos no Código Civil e necessários para o reconhecimento da Curatela, visto que, conforme consignado pelo juiz singular, a agravada não reside com o requerente, como também não há anuência dos familiares quanto a pretensão do agravante.

Ademais, considerando a excepcionalidade da medida, bem como o fato da Defensoria Pública encontrar-se atuando como curadora especial da agravada, afigura-se desnecessário por ora a nomeação do agravante
”

A propósito segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – CURATELA PROVISÓRIA – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – QUESTÃO QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO
. Diante da ausência de elementos de convicção seguros, que evidenciem a incapacidade civil da interditanda, não há razão legal para deferir a nomeação de curador provisório, devendo-se aguardar o curso da instrução processual”
(TJ-MT - AI: 10029611120238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – INDEFERIDO O PEDIO LIMINAR – PRETENDIDO O DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que inexistindo nos autos provas inequívocas da alegada incapacidade da agravada, o indeferimento da tutela é medida que se impõe, por ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão”
(TJ-MT 10161681420228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIDO.
No caso, ante a inexistência de provas robustas de que o Agravado não possua condições de gerir a si e seus próprios bens, bem como da inaptidão do cônjuge em exercer o cargo, o indeferimento do recurso é medida que se impõe”
(TJ-MT 10018470820218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUDIÊNCIA – DEPOIMENTO COM RAZOÁVEL LUCIDEZ – INDÍCIOS DE INCAPACIDADE PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A interdição é medida extrema e a nomeação de um curador provisório deve ser analisada com bastante cautela, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando a livre condução da vida civil. Diante da particularidade apresentada, prudente aguardar a realização da perícia médica que esclarecerá o atual quadro de saúde apresentado pela interditanda, para a devida apreciação do pedido de curatela provisória”
(TJ-MT - AI: 10075514120178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017)

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023